Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ERRO NA ESCOLHA DAS DATAS DA VIAGEM. PEDIDO DE CANCELAMENTO REALIZADO NO MESMO DIA. SOLICITAÇÃO CONFIRMADA VIA EMAIL. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA - DESÍDIA. DESVIO PRODUTIVO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com relação à preliminar arguida pela recorrente, certo é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Tal entendimento decorre do fato de o atraso de voo se dever a ato exclusivo da companhia aérea, para o qual o serviço da agência não concorreu de qualquer maneira. Não é o caso dos autos.
2. Não se trata de atraso ou de defeito atribuível exclusivamente à companhia aérea, mas sim de falha na prestação dos serviços da recorrente, que intermediou a compra das passagens aéreas e se comprometeu a resolver o imbróglio (ID 38157271), no entanto, agiu de forma desidiosa, de modo que exsurge a sua legitimidade passiva em relação aos alegados danos, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1387501, 07295504720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Recurso interposto pela recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais.
3. No caso dos autos, em breve síntese, narram os autores que adquiriram passagens aéreas ida e volta, trechos São Paulo/Nova York, data de partida no dia 09/11/2021 e retorno no dia 23/11/2021, pelo valor de R$ 5.668,78. Realizada a compra, os autores perceberam um equívoco na marcação das datas da viagem, de modo que solicitaram o cancelamento quase que instantaneamente ao ato da compra. Asseveram que, no mesmo dia, receberam a resposta da ré confirmando o recebimento do pedido de cancelamento, e bem assim de que o reembolso dos valores pagos estava em andamento com a recomendação de que aguardassem o estorno nos próximos extratos mensais. Passados mais de 2 anos, até a presente data, não foi estornado o valor da compra das passagens. Nesse interim, relatam os autores que realizaram diversas ligações, envio de e-mails e reclamação junto ao Procon, tudo sem obter êxito. Pede dano material e moral.
4. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que qualquer erro nos dados, escolha de trechos/datas ou informações inseridas no site decorrem de ato exclusivo dos autores. Assevera que a responsabilidade por eventual compensação ou reparação do dano é da Cia Aérea contratada. Quanto ao dano moral, aduz que os autores não demonstraram, mediante prova válida, o suposto abalo psíquico causado pela conduta da empresa recorrente. Ressalta o prejuízo irreparável, no caso de eventual condenação, haja vista que o setor turístico foi brutalmente atingido por eventos imprevisíveis, tais como a pandemia. Pede o provimento do recurso.
5. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. Incontroverso a compra das passagens aéreas intermediada pela agência de viagem, o pedido de cancelamento realizado pelos autores no mesmo dia e a confirmação do recebimento do pedido, conforme documentos colacionados aos autos (IDs 38157269 e 38157269). Portanto, o reembolso do valor das passagens aéreas é medida que se impõe, nos exatos termos da sentença.
7. Quanto ao dano moral, os autores lograram demonstrar, na espécie, que a recorrente impôs excessivas dificuldades para a obtenção do ressarcimento dos valores pagos pelos bilhetes aéreos. A documentação acostada ao feito denota que os consumidores procuraram diversas vezes solucionar a questão na via administrativa, tendo a agência de turismo agido de forma desidiosa na resolução do imbróglio
8. Vê-se que, durante mais de 2 anos, os autores tentaram resolver a questão com envio de e-mails, ligações telefônicas (registros de protocolos, ID 38157262) e reclamação junto ao Procon (ID 38157271), sem obter êxito. Evidencia-se a falha na prestação de serviço na hipótese, na medida em que pretende a recorrente transferir ao consumidor ônus por sua própria desorganização.
9. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor, impondo a este, de forma abusiva, uma verdadeira via crucis para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais.
10. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
11. O que se indeniza, nesse caso, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
12. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Apelação no 0007852-15.2010.8.26.0038, TJSP, Rel. Des. Fábio Henrique Podestá; Recurso Inominado no 71004406427, TJRS, Comarca de Porto Alegre, Rel. Des. Fábio Vieira Heerdt; Recurso Especial no 1.634.851 - RJ, STJ, Min. Rel. Des. Nancy Andrighi; Agravo em Recurso Especial, no 1.260.458 - SP, STJ, Min. Rel. Des. Marco Aurélio Bellizze; Apelação Cível no 2216384-69.2011.8.19.0021, 27a Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida.
13. Dado o contexto fático probatório, observa-se que a situação dos autos não se contém no mero descumprimento contratual indo além caracterizando omissão abusiva no atendimento do consumidor. Com esse fundamento, avulta-se o direito da parte autora à indenização por danos morais.
14. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
15. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 3.000,00 para cada autor, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo de a ementa como acórdão.
18. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.